Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008077-37.2019.8.11.0000
Recorrente: ELOI BRUNETTA e OUTROS
Recorrido: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELOI BRUNETTA e OUTROS (id 26136966) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23306983):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ARTIGO 48 DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Conforme tem decidido o STJ, inclusive em decisões recentes no corrente ano (2019), para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.” (TJMT, RAI 1008077-37.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) há equívoco da interpretação dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05 e arts. 966 e 971 do Código Civil, uma vez que não há exigência de que o Produtor Rural deve estar inscrito há mais de 02 (dois) anos para postular a recuperação judicial; 2) existe divergência jurisprudencial entre o acordão recorrido e o paradigma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (AI 2205990-27.2018.8.26.0000), além de divergir do entendimento exposto no REsp 1.193.115/MT; 3) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis; 4) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, como ocorre em relação aos agravados, já são definidos pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 5) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 26633462 e 26693489.
Foram apresentadas as contrarrazões id 31388481, postulando pelo desprovimento do recurso.
Em análise do Juízo de Admissibilidade id 31794953, em 02/03/2020, foi determinado o sobrestamento do feito, uma vez que a matéria (dirimir se os sócios - pessoas físicas - podem ser incluídos na recuperação judicial de sociedade empresária rural da qual fazem parte, sem que tenham sido inscritos há mais de dois (02) anos na Junta Comercial – CONTROVÉRSIA 29 DO STJ).
Em consulta nesta data (23/03/2020) ao sítio eletrônico do STJ, aludida controvérsia continua como “pendente”, aguardando análise do Ministro Marco Buzzi.
Já em 23/03/2020, no id 38295976 a parte Recorrente apresentou pedido de tutela provisória, com base nos artigos 299 e 300, ambos do CPC, sustentando que deve ser concedido o efeito suspensivo, asseverando que: 1) o perigo da demora resta caracterizado, uma vez que foram retomados os atos constritivos na ordem de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), existindo penhora on line de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), além de cotas societárias de propriedade do produtor rural Eloi Brunetta; 2) o acórdão afronta o disposto nos artigos “1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966, 970 e 971, todos do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil)”; 3) supostamente a probabilidade do direito resta aparente, uma vez que existem reiteradas decisões do STJ que confirmam o entendimento fixado pelo REsp 1.800.032/MT, segundo o qual “o ajuizamento de recuperação judicial é instrumento legítimo para superação da crise econômica, sendo certo, ainda, que a ausência de registro na Junta Comercial no momento da contratação, diante da qualidade jurídica do empresário rural, à luz dos arts. 966, 970 e 971 do Código Civil e conhecimento dos credores sobre este aspecto, não exclui as dívidas pretéritas, sendo certo, ainda, que o art. 48 da Lei 11.101/05 nunca exigiu deste importante agente de produção, com tratamento jurídico específico, que referido registro tenha sido realizado há mais de 02 (dois) anos anteriores ao ingresso do pedido de recuperação judicial.” ; 4) “é incontestável que esta posição adotada no r. acórdão recorrido deve ser imediatamente suspensa, à medida em que o requerido BANCO RABOBANK vem procedendo com atos constritivos na sua execução proposta, a fim de lograr com a continuidade da execução, por conseguinte, a penhora de ativos financeiros do requerente Eloi Brunetta, quotas sociais, proventos de aposentadoria (DOC. 02), enfim, recursos estão umbilicalmente ligados à todas as demais recuperandas, fazendo com que se concretize o recebimento imediato de um crédito sujeito ao concurso de credores (DOC. 03) e que, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05 e da própria posição do STJ deverá ter a sua exigibilidade suspensa enquanto não homologado o plano de recuperação judicial, sob pena de benefício ilegal.”; 5) a suspensão do acórdão não seria capaz de causar prejuízo a nenhum dos credores, uma vez que os ativos continuarão protegidos contra alienações ou ônus de qualquer espécie.
É o relatório.
Decido.
Analisando superficialmente o recurso apresentado, verifica-se que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o julgamento pelo STJ do REsp N. 1800032/MT, que decidiu no mesmo sentido das postulações da parte Recorrente.
Insta esclarecer que tal decisão ainda não transitou em julgado, sendo imperioso ressaltar que existe indicação de afetação do tema por esta Vice-Presidência, ainda pendentes de julgamento (REsp n. 1841380/MT, 1834936/MT, 1834932/MT e 1834452/MT).
Note-se que já houve decisão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, no seguinte sentido:
“Ante o exposto e exaltando a importante iniciativa de seleção do presente recurso representativo da controvérsia pela ilustre Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299 de 19 de julho de 2017, distribua-se este processo por prevenção ao Recurso Especial n. 1.684.994/MT (2017/0176137-8).”
Ou seja, há indicação de afetação da tese ante a necessidade de pacificação do tema, demonstrando a probabilidade do direito.
Em relação ao perigo da demora, verifica-se que a parte aponta a existência de pedido de penhora de aproximadamente R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), já existindo a penhora efetiva de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) das contas do Recorrente Eloi Brunetta, bem como de sua previdência privada, sendo que, caso seja mantida a constrição, pode inviabilizar a recuperação judicial da parte Recorrente.
Em relação ao argumento exposto para caracterizar a urgência da medida, imperioso ressaltar que não é possível que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso determine a suspensão de processos que tramitam em Tribunal diverso ante a divisão da Jurisdição Estadual no território nacional, falecendo a competência para determinar a paralisação dos atos expropriatórios que estão sendo praticados no Estado de São Paulo.
Importante esclarecer que a Recuperação Judicial do produtor rural pessoa física, Sr. Eloi Brunetta, foi rejeitada pelo TJMT, motivo pelo qual, no momento, inexiste a figura do Juízo Universal da Recuperação Judicial, impossibilitando a centralização de todas as ações no Juízo Recuperacional, impedindo qualquer atitude em relação à outros Tribunais da Federação.
Por fim, embora não seja possível a suspensão dos atos realizados em São Paulo, é certo que outros processos/medidas constritivas no Estado de Mato Grosso podem vir a ser propostos em desfavor do produtor rural pessoa física (Eloi Brunetta), motivo pelo qual deve ser resguardado seu direito de não ter medidas constritivas em seu desfavor praticadas no Estado de Mato Grosso até o julgamento do mérito da Controvérsia n. 29 ou deste Recurso Especial.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir a realização de atos constritivos em desfavor do Recorrente Eloi Brunetta, no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Em relação ao processo mencionado que é processado na Comarca de São Paulo, ante a falta de competência jurisdicional deste Sodalício, não conheço do pedido para sobrestar o andamento da Ação Executiva n. 1076626-73.2019.8.26.0100, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de São Paulo – Foro Central (id 38295978) mencionados no recurso.
Assim, verificando que já foram indicados recursos representativos da mesma controvérsia, determino a suspensão do trâmite deste recurso (Controvérsia 29 do STJ), consoante o disposto no art. 1036, §1o do CPC.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi